Tribunal: STF
Processo: AI 70550
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
- HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DA REGRA DO § 4º DO ART. 20, DO C.P.C., EM AÇÃO DECLARATORIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO IMPROVIDO.